Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713562-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA IVANEIDE LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria Ivaneide Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra ato judicial da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até prolação de decisão final no AGI no 0700950-30.2022.8.07.0000 (proc. no 0707654-39.2021.8.07.0018, ID no 117127292). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 119981245. O agravante, em suma, defende que o feito deveria seguir seu curso regular no que tange às parcelas incontroversas objeto do cumprimento de sentença, pois se tratam de verbas de natureza alimentar. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga no que tange às parcelas incontroversas independentemente do julgamento do recurso supracitado. 4. Preparo (ID no 34883693 e no 34883694). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. O AGI no 0700950-30.2022.8.07.0000 foi interposto contra decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal para afastar o excesso decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 8. O recurso foi julgado em 31/3/2022 e está pendente a análise dos embargos de declaração opostos pela ora agravante. Logo, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. 9. O ato judicial que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários. 10. Em relação à tese de parcela incontroversa, é certo que a parte não fez pedido nesse sentido, pois a suspensão ocorreu após o recebimento do ofício, com cópia da decisão liminar. Para evitar a supressão de instância, tal requerimento não pode ser apreciado sem a devida manifestação no processo de origem. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO